Tribunal: TJDFT
Processo: 0705744-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO COMINATÓRIA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 106 DO STJ (REsp 1.657.156/RJ). ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito, uma vez que preenchidos os requisitos estabelecidos no Tema 106 do eg. STJ (REsp 1.657.156/RJ) e há parecer favorável em nota técnica do Natjus, e o perigo iminente de dano, ante o intenso sofrimento físico e psicológico, além de incapacidade laboral (art. 300 do CPC).
2. Deferida a tutela provisória de urgência para determinar ao Distrito Federal que forneça à parte agravante o medicamento prescrito.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.